Tribunal: TJES
Processo: 0011699-93.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011699-93.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. MERCADO LIVRE. EMPRESA VIRTUAL INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

2)
Preliminar rejeitada.

3)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de anular a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

4
)
Nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores. Precedentes.

5)
A simples afirmação de que a consumidora liberou o pagamento ao usuário anunciante antes de receber o produto não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa intermediadora pelo vício na prestação do serviço, diante da imprescindibilidade de comprovação robusta da culpa exclusiva da vítima, nos termos do §3º do art. 14 do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

6)
Seja pela presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, seja pela inversão do ônus da prova imposta pelo CDC, conclui-se pela licitude da multa aplicada pelo Procon municipal, decorrente da constatação de violação à norma de proteção ao consumidor, em observância à sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

7
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revela desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

8
)
Todavia, no presente caso, esta c. Câmara Cível entende que o montante de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) já se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

9
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta por
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3241431, fls. 41/48), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos em desfavor do
Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
presta serviço consistente no oferecimento de espaços em seu site para que terceiros anunciem seus próprios produtos e serviços, sem qualquer interferência
,
razão pela qual não pode ser responsabilizado pelo não recebimento de produto;
(ii)
a própria consumidora, em vez de bloquear o valor depositado, liberou o pagamento ao usuário anunciante antes de receber o produto;
(iii)
a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet) estabelece, em seu art. 19, que os prestadores de serviço de internet não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros na web, salvo se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente;
(iv)
subsidiariamente, aduz que o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, haja vista ser muito superior ao preço do produto, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município, em contrarrazões (id 3241432, fls. 39/56), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

Antes de adentrar no mérito recursal, portanto, faz-se mister apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões. Já adianto, porém, que a alegação é infundada.

Sobre o tema, é cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pelo Município recorrido e, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da
presente
apelação cível
. Assim, não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de anular a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), originária do processo administrativo nº 1.442/2009, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi instaurado após uma reclamação da consumidora
Suelem Nobre dos Santos
, que alegou ter comprado dois aparelhos celulares através do site da reclamada, mas não os recebeu.

A reclamada, por sua vez, sustenta que realizou apenas o serviço de intermediação, visto que

o produto, em verdade, foi vendido por usuário denominado
“Sta Ifigenia”
, sendo este o verdadeiro responsável pelos danos causados à consumidora.

O deslinde da controvérsia, pois, perpassa o exame da responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. Isso porque, de fato, o
Mercado Livre
atua no ramo de comércio eletrônico propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes.

Nesse particular, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que “
a relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro,
caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC
. Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço
” (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021).

De acordo com o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania, portanto, a delimitação da responsabilidade da empresa virtual de intermediação de negócios depende do vendedor com quem o consumidor efetuou a transação. Sendo profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, a relação de consumo não se estende à intermediadora, cuja responsabilidade civil será regida pelas normas gerais disposta no Código Civil. Em contrapartida, a intermediadora passa a se enquadrar no conceito de fornecedora nos casos em que o vendedor não é um profissional, atraindo, assim, a incidência das normas previstas no CDC.

Já esta c. Quarta Câmara Cível, assumindo posicionamento ainda mais favorável ao consumidor, em julgado recente, concluiu que “
nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrid
o pelos consumidores
” (Apelação Cível nº 0013762-91.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/11/2023).

De toda forma, independentemente do entendimento que se adote, certo é que, na hipótese em apreço, a apelante não logrou êxito em comprovar que a consumidora celebrou contrato com vendedor profissional, tendo se limitado a afirmar que não pode ser responsabilizada por transação que atuou como mera intermediadora – o que, como visto, não se coaduna com o posicionamento do STJ, tampouco com o desta Câmara Cível.

Como se sabe, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Destarte, para além de o alegado vício cuidar-se de fato constitutivo do direito da autora – o que, por si só, lhe impõe o ônus probatório –, não se pode perder de vista a imprescindibilidade de prova inequívoca e robusta para se desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, o que não se observa no caso em comento.

Seguindo essa linha de intelecção, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado
” (AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – entendimento que é perfeitamente extensível aos embargos à execução.

Não basta, pois, que se alegue a existência de vícios, sendo imprescindível a comprovação indene de dúvidas, ônus do qual a apelante não logrou êxito em se desincumbir.

Outrossim, no que diz respeito especificamente ao regramento consumerista, é cediço que, nos termos do art. 14, §3º, inciso III, do CDC, o fornecedor pode se eximir da responsabilidade pelo vício do serviço quando provar a culpa exclusiva do consumidor. Isso porque a responsabilidade objetiva adotada pelo Código foi a do risco da atividade, e não do risco integral, o que viabiliza a mitigação da responsabilidade nas hipóteses em que há exclusão do nexo causal.

Todavia, é de clareza solar a redação do referido artigo, que
atribui o ônus de provar a ocorrência das excludentes de responsabilidade ao fornecedor
. Com efeito, o §3º do art. 14 do CDC expressamente dispõe que “
não será responsabilizado quando provar
”. Não basta, pois, que se alegue uma das hipóteses elencadas no §3º do art. 14, sendo imprescindível que o acontecimento alegado seja devidamente comprovado.

É este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte vai além, aduzindo que a comprovação por parte do fornecedor deve se dar mediante prova cabal, não sendo suficiente uma demonstração de mera probabilidade de inexistência do direito, pois há uma presunção
iuris tantum
em favor do consumidor, senão vejamos:

[...] o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar em juízo a defesa dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, § 3º, a saber: a) a não colocação voluntária do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 8. Dessa maneira, demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores. 9. Não basta, nesse ínterim, a demonstração de uma mera probabilidade de inexistência do defeito, exigindo-se prova taxativa nesse sentido. Há, destarte, presunção iuris tantum em favor do consumidor. [...] (REsp 1715505/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018)

Logo, a simples afirmação de que a consumidora liberou o pagamento ao usuário anunciante antes de receber o produto não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa intermediadora pelo vício na prestação do serviço, diante da imprescindibilidade de comprovação robusta da culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

E, ao contrário do sustentado pela apelante, a norma ínsita no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") não é aplicável ao presente caso, porquanto se relaciona à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, circunstância que não se confunde com a intermediação virtual de negócios.

Em suma, seja pela presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, seja pela inversão do ônus da prova imposta pelo CDC, forçoso convir pela licitude da multa aplicada pelo Procon municipal, decorrente da constatação de violação à norma de proteção ao consumidor, em observância à sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Já em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora, porém a relativa baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida, entendo que a importância de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe
nego

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.